Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712127-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração julgados pelo acórdão no 1642005, cuja ementa transcrevo (ID 41655197): “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. “A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. (...)" (Acórdão 1353798, 07149563620188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021) 2. Ausente omissão no v. acórdão, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 4. Embargos declaratórios não providos." A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A interpuseram recurso especial e recurso extraordinário, respectivamente aos ID’s 42294118 e 42294124. Antes de os recursos serem enviados para o Juízo de admissibilidade, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informou que a CELG-D teve suas ações alienadas em processo de desestatização promovido pela Eletrobrás e pela CELGPAR, ações adquiridas pela ENEL BRASIL S/A. Além disso, a requerente afirma que o “contrato firmado entre as partes o foi apenas na língua inglesa e possui cláusula de confidencialidade, pelo que deixa-se de juntá-lo.” (ID 42836649) Todavia, teria coligido aos autos a aprovação da venda das ações entre as empresas feitas pelas autoridades públicas, bem como a comunicação de Fato Relevante ao mercado no qual informa a assinatura do contrato. Nesse contexto, requer seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A e junta a procuração dos advogados nominalmente designados, pleiteando a atualização nos registros deste e. Tribunal. Relatado o essencial. Os embargos de declaração foram julgados por este Colegiado, tendo-se por encerrada a prestação jurisdicional neste órgão fracionário. Assim, remetam-se à Presidência para apreciação do pleito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator